Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CARGO DE AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO DE CARGO TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE SOCIAL. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 378 do STJ, constatado o desvio de função, deve ser assegurado ao servidor as correspondentes diferenças remuneratórias.
2. Apelação do Réu conhecida e não provida. Remessa necessária não conhecida. Unânime.